Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DESACATO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UMA FACA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante de roubo circunstanciado, em que o paciente supostamente solicitou um veículo via aplicativo e no trajeto subtraiu o automóvel, utilizando-se de grave ameaça contra o motorista ao encostar uma faca em seu pescoço e exigir a entrega do veículo utilizado no seu trabalho, indicando, assim, a gravidade concreta da conduta.
3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que, com 25 anos de idade, possui condenação definitiva recente por outro crime de roubo e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando dos fatos em exame, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que são insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois não intimida com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a reiterar na prática delitiva.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.